Tribunal: TJMT
Processo: 1022985-65.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022985-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGANTE), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022985-65.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO
STATUS QUO
- REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – RECURSO OUTRO EM QUE FORA DETERMINADO APENAS O REFAZIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE ESCLARECER DÚVIDA ACERCA DA CORRETA LOCALIZAÇÃO COM PRECISÃO DA EXTENSÃO ESPACIAL DO IMÓVEL OBJETO DO CUMPRIMENTO – PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA COM OBSERVAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – EMBARGOS – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Ed-Uilson Alves da Silva e Outros
,
contra acórdão proferido no RAI 1022985-65.2020.8.11.0000, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO
STATUS QUO
- REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE RELIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – RECURSO OUTRO EM QUE FORA DETERMINADO APENAS O REFAZIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE ESCLARECER DÚVIDA ACERCA DA CORRETA LOCALIZAÇÃO COM PRECISÃO DA EXTENSÃO ESPACIAL DO IMÓVEL OBJETO DO CUMPRIMENTO – PERÍCIA TÉCNICA AFASTADA COM OBSERVAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se fora determinado em anterior agravo de instrumento o refazimento do cumprimento do mandado de reintegração de posse pelo Sr. Oficial de Justiça a fim de alcançar com razoabilidade e compreensão, a extensão espacial do imóvel objeto do cumprimento do mandado de reintegração, não há espaço para se deferir a realização de perícia técnica.

A assessoria técnica, se necessária, tem por objetivo prestar ao meirinho as informações e esclarecimentos com a elaboração de mapas scripts, de modo a que se alcance, com a melhor identificação possível, o espaço físico da área até então ocupada pelo requerido.

Destacam o acerto da decisão que afastou a necessidade de realização de perícia ordenada na decisão agravada. Contudo, reclamam presença de contradição em relação a
suspensão da ordem de depósito judicial dos arrendamentos.

Dizem que a contradição é flagrante e partiu de uma premissa equivocada, caso em que deve prevalecer r. Decisão anterior do Juízo de Primeiro Grau e que foi mantida pela E. Câmara e, ainda mais, porque os Agravantes, ora Embargantes, sequer foram ouvidos para a revogação dos depósitos judiciais.

Sustentam que está equivocado o v. Acórdão porque se o Agravo de Instrumento anterior nº 1013457-41.2019, sequer fora conhecido, é circunstância que evidencia que a decisão anterior de primeiro grau deve prevalecer, sob pena de violar a coisa julgada e preclusão.

Por fim, afirmam que a ordem de depósito judicial dos arrendamentos é medida de segurança para todas as partes e, especialmente, para o juízo e para o arrendatário, que fica isento de pagar qualquer diferença que porventura venha a ocorrer em relação ao preço do grão (soja), em épocas diferentes e de grande flutuação no mercado, mais um motivo para a reforma parcial do v. Acórdão.

Postulam seja sanado o suposto vício, a fim de sanar a suposta contradição apontada e reformar e ou modificar a r. Decisão agravada, no que tange à determinação para manutenção dos depósitos judiciais referente ao arrendamento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes aduzem que o acórdão recorrido apresenta vício da contradição porque
se no Agravo de Instrumento anterior nº 1013457-41.2019, interposto por Marino Franz, sequer fora conhecido, é circunstância que evidencia que a decisão anterior de primeiro grau deve prevalecer a fim de que os depósitos referente ao arrendamento continuem sendo realizados em juízo, sob pena de violar a coisa julgada e preclusão.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da contradição sustentada nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada”
(Processo EDcl no REsp 1199617 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial 2010/0116885-2 - Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma Julgado em 18/11/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 29/11/2010).

Restou esclarecido acerca dos depósitos judiciais no voto embargado que:

“
Por derradeiro, no que tange à suspensão da ordem de depósito judicial dos arrendamentos, a decisão agravada apesar de fundamentar na necessidade de perícia, que restou afastada no presente agravo, certo é que diz respeito à obrigação de terceiro, Marino Franz que, enquanto devedor e suposto arrendatário de parte da área, tem maior interesse em pagar o valor do arrendamento a quem de direito, inclusive sob pena de, como anotado na decisão impugnada “quem paga mal, paga duas vezes”.

Do exposto, como o Recurso de Agravo de Instrumento 1013457 -41.2019.8.11.0000 não foi conhecido por seu mérito, não há falar em necessidade de prevalecer a r. Decisão desse mesmo Juízo de Primeiro Grau, que havia determinado o depósito do produto do arrendamento em juízo.”

Na espécie, não há contradição entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo.

Na verdade, os embargantes não se conformam com o entendimento adotado pela Turma Julgadora e pretende o reexame de questões analisadas no acórdão. Assim, os presentes embargos têm caráter infringente, o que é inadmissível.

Posto isso, rejeita-se o os embargos de declaração, frente a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, em que ficam prequestionados todos os dispositivos invocados pelos embargantes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021